Tribunal: CARF
Processo: 10945.722311/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722311/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ITAIGUAPY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/07/2011 a 31/07/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
O direito de pleitear a restituição da Contribuição Previdenciária extingue-se
no prazo de cinco anos contados do pagamento indevido, nos termos do art.
168 do Código Tributário Nacional.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EFEITOS.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera
efeitos ex tunc, isto é, eles (efeitos) retroagem à data da protocolização do
requerimento do Certificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para superar a tese de prescrição, relativamente à competência
07/2011, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se analise o pedido
de restituição do período de apuração 07/2011, proferindo-se despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente Substituto).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722311/2017-73
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 06-67.477,
proferido, em 16.9.2019, pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade que a
Recorrente apresentou, em 31.1.2018, contra o Despacho Decisório SEORT no 395/2017, de
19.12.2017, da Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu (DRF/FOI), relativamente aos
Pedidos Eletrônicos
de Restituição (PER’s)
nos
17943.03362.260716.1.2.16-6010 e
39503.28981.090816.1.2.16-0670, de 26.7.2016 e 9.8.2016, respectivamente.
Nesses dois PER’s, a Recorrente pretende a restituição de valores pagos, em seu
modo de ver, indevidamente, a título de Contribuições Previdenciárias. No primeiro PER
(17943.03362.260716.1.2.16-6010, de 26.7.2016), que diz respeito à competência junho/2011,
foi solicitada, pela Recorrente, a restituição da quantia de R$ 179.501,76; já, no segundo PER
(39503.28981.090816.1.2.16-0670, de 9.8.2016), referente à competência julho/2011, a
Recorrente solicitou a restituição do valor de R$ 313.583,49.
O Recurso Voluntário sob apreço foi-me distribuído mediante sorteio
extraordinário, em decorrência da Decisão Judicial exarada, em 26.11.2021, nos autos do
Mandado de Segurança no 1048576-89.2021.4.01.3400, em curso na 4a Vara Federal Cível da
SJDF, cujo objeto é a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora
(Presidente do CARF) promova imediatamente a análise e julgamento do Recurso.
De fato, o magistrado deferiu o pedido liminar da Impetrante (Fundação de Saúde
de Itaiguapy), para determinar a intimação da autoridade coatora (Presidente do CARF), com
vistas a dar andamento ao Recurso Voluntário — interposto, nestes autos, pela Contribuinte (ora
Recorrente) —, no prazo de trinta dias, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. O Juiz alertou
ser inaceitável a mera alegação de excesso de trabalho.
Já em 2017, a Recorrente tinha ajuizado o Mandado de Segurança no 5013244-
09.2017.4.04.7002, que tramitou na 2a Vara Federal de Foz do Iguaçu. Objetivou-se, à época,
provocar a análise, pela DRF/FOI, dos mencionados PER’s: 17943.03362.260716.1.2.16-6010 e
39503.28981.090816.1.2.16-0670.
A referida Ação Judicial foi extinta sem julgamento do mérito, pois, durante a sua
tramitação, a DRF/FOI proferiu o citado Despacho Decisório (SEORT no 395/2017) indeferindo
os mencionados Pedidos de Restituição (17943.03362.260716.1.2.16-6010, de 26.7.2016, e
39503.28981.090816.1.2.16-0670, de 9.8.2016).
No Despacho Decisório sob comento (SEORT no 395/2017), a DRF/FOI indeferiu
os mencionados Pedidos Eletrônicos de Restituição, ao argumento de que o pedido de restituição
de Contribuição Previdenciária indevida ou paga a maior do que a devida deve ser negado,
quando não houver a comprovação de que os pagamentos realizados são indevidos ou foram
recolhidos a maior.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

Na Manifestação de Inconformidade, apresentada em 31.1.2018, a Recorrente
alegou ter protocolizado, em 17.12.2009, seu pedido de Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social, tendo sido concedida a certificação por intermédio da Portaria no 412, de
28.7.2011, do Secretário de Atenção à Saúde (Ministério da Saúde).
Assim, de acordo com a própria Recorrente (fl. 31 dos autos), ela passou a se
beneficiar das isenções tributárias conferidas pelo Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), a partir da competência 08/2011.
Porém, um pouco mais adiante (nas razões da Manifestação de Inconformidade), a
Recorrente acrescentou que:
Em processo de auditoria previdenciária, a FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
tomou conhecimento do Ato Declaratório no 05/2011, que autoriza a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência das ações
judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à
data de protocolo do respectivo requerimento. Por força do disposto no § 4o do Art. 19
da Lei no 10.522/02, as unidades da RFB encontram-se vinculadas a este Ato
Declaratório.
Desta forma, a FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY procedeu às retificações das
GFIPs e transmitiu os Pedidos de Restituição através do software PER/DCOMP. Os
Pedidos de Restituição requeriam a devolução dos valores pagos indevidamente a título
de contribuição patronal, GILRAT e Outras Entidades desde a data do protocolo até a
data da concessão.
Importante notar que os Pedidos de Restituição foram transmitidos a partir de
julho/2016. Portanto, não se transmitiu Pedidos de Restituição referentes a todo o
período entre o protocolo e a concessão do CEBAS (dezembro/2009 a julho/2011), uma
vez que parte dele já estava prescrito.
Em 2019, a Recorrente ajuizou outro Mandado de Segurança (Proc. no 5004322-
96.2019.4.04.7005/PR), que também tramitou na 2a. Vara Federal de Foz do Iguaçu, tendo o
Juízo, em 23.8.2019, deferido, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim
de determinar que a autoridade coatora, no prazo de quinze dias, procedesse à distribuição do
Processo Administrativo no 10945.722311/2017-73 (PAF em questão), para análise da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Impetrante (ora Recorrente), bem assim para
que, no prazo de cento e vinte dias, procedesse à sua análise.
Por conseguinte, foi proferido, pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, em
16.9.2019, o Acórdão no 06-67.477 (Decisão Recorrida), ocasião em que o referido Colegiado,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado. Transcreve-se a ementa do Acórdão sob comento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/07/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR.
O pedido de restituição de contribuição previdenciária indevida ou paga a maior do que
a devida deve ser indeferido quando não houver a comprovação de que os pagamentos
realizados são indevidos ou foram recolhidos a maior.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

CEBAS. EFEITO DA CERTIFICAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO.
A declaração de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social produzirá
efeitos a partir da data da publicação da concessão da certificação.
FATO GERADOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição previdenciária no mês em que for
paga, devida ou creditada a remuneração - o que ocorrer primeiro.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. LANÇAMENTO. CONTAGEM. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Releva ressaltar o seguinte trecho constante da Decisão Recorrida:
Ainda que considerássemos parte da competência 07/2011 (a partir de
29/07/2011) como possível de se solicitar a restituição, o pedido de restituição deve ser
indeferido. Vejamos.
A Fiscalização relatou o seguinte a respeito do indeferimento dos PER ́s das
competências de 06 e 07/2011:
Após esta breve explicação, é possível analisar as GFIP's referentes à competência
06/2011 (Tabela 2). Para essa competência há 2 GFIP's exportadas e uma em análise. A
primeira é do FPAS 515, que é o habitual para serviços de saúde, e foi enviada em
01/07/2011. A segunda, de FPAS 639, refere-se a entidades beneficentes de Assistência
Social com isenção, e foi enviada em 25/08/2016. Pelo funcionamento do sistema que
controla os créditos previdenciários, o valor devido à previdência destas 2 GFIP's
deveriam ser somados. Para que não se somassem, foi enviada uma GFIP de exclusão da
primeira, mas que, no entanto, está aguardando análise.
Em extrato retirado do sistema da RFB, pode-se observar que o valor declarado na GFIP
de FPAS 639 não foi considerado pelo sistema. Em uma análise mais detida verificou-se
que a GFIP está relacionada à competência 06/2011 e que, segundo o artigo 150,
parágrafo 4o, acima transcrito, o pagamento é homologado tacitamente após o decurso de
prazo de 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador. Observa-se que o fato gerador
ocorreu em 06/2011 e que a alteração do valor devido só seria possível até o dia
01/07/2016. Dessa forma, as GFIP's enviadas após essa data não tem validade para
alterar o valor devido.
O mesmo ocorreu para a competência 07/11. O pagamento foi homologado tacitamente em
01/08/2016 e as GFIP's posteriores a esta data também são inválidas para a alteração do
montante devido.
Assim, ressalvada a GFIP referente a Reclamatória Trabalhista enviada na competência
07/2011, só são válidas para a determinação do montante devido a primeira GFIP enviada
em cada uma das competências (FPAS 515). É importante frisar que, pelo mesmo motivo,
não são necessárias as análise das GFIP's de exclusão que se encontram com o status "Em
análise".
Conforme preceitua o art. 150, § 4o, do código tributário, o lançamento por
homologação tem como pressuposto básico a atuação do sujeito passivo
consubstanciada na apuração do fato gerador e/ou no pagamento da respectiva
obrigação surgida, tendo a Fazenda Pública que se pronunciar em 5 anos a contar da
sua ocorrência, ou, do contrário, considerar homologado o consequente crédito.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifei).
Em adição, não é despiciendo relembrar que a constituição do crédito tributário
por intermédio da Gfip leva a efeito a previsão estampada no art. 150 do CTN, dizendo
respeito, pois, à modalidade de lançamento por homologação.
Quanto à homologação, o próprio indigitado diploma legal possibilita ao Fisco
fazê-lo de forma expressa (caput do art. 150), ou de forma tácita (art. 150, § 4o).
Ademais, é lícito ao contribuinte retificar o “autolançamento”, mediante entrega
de nova Gfip, desde que respeitado o prazo decadencial previsto para tanto que, in casu,
é aquele plasmado no § 4o, do art. 150 do CTN, acima tratado, ou seja, antes de
homologado.
Assim, o prazo final para que a entidade pudesse alterar as GFIP, antes que seus
créditos estivessem homologados tacitamente, seriam em 01/07/2016 e 01/08/2016, como
a entidade somente enviou as alterações em 25/08/2016, estas não foram consideradas
válidas. Ou seja, como é a GFIP o documento que declara/constitui o fato gerador das
contribuições sociais devidas pela empresa e sendo estas alteradas após o prazo legal, é
de se considerar que as retificadoras não produzem nenhum efeito nos valores devidos
informados pelas GFIP ́s originárias. Vale lembrar, que a retificação válida das GFIP ́s
é requisito indispensável para análise dos valores devidos pela entidade.
O que se verifica no caso é que ocorreu a homologação tácita dos valores devidos
declarados em GFIP para as competências 06 e 07/2011, uma vez que a contagem do
prazo para a respectiva homologação do lançamento se dá a partir do fato gerador e
termina após o decurso do prazo de 5 anos, nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
O Manifestante discorda da Fiscalização quanto a ocorrência do fato gerador,
pois entende que este se daria a partir do pagamento, que no caso seria 20/07/2011 e
19/08/2011, respectivamente para as competências 06 e 07/2011, porém tal entendimento
não pode ser acatado.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre o momento de ocorrência do
fato gerador das contribuições previdenciárias para o RGPS incidentes sobre a
remuneração, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Explicitando a matéria, a IN RFB no 971, de 2009, estabelece:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
...
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, a
segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
[...]
Então, a regra é que se considera ocorrido o fato gerador no mês em que for paga,
devida ou creditada a remuneração dos segurados, o que ocorrer primeiro.
Salienta que a remuneração é considerada devida na competência ou mês em que
houve a prestação de serviço, não obstante o pagamento ou creditamento poderem ser
feitos em competências posteriores, ou seja, o momento em que a remuneração é devida
ocorre primeiro, constituindo-se assim o momento de ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária.
O momento em que a remuneração é paga ou creditada só vai se configurar como
momento de ocorrência do fato gerador da contribuição em situações em que não é
possível identificar o período em que houve a prestação de serviço, e este não é o caso da
remuneração ordinária de trabalhadores, em que há a certeza em relação à qual
competência a remuneração se refere, ainda que apurada ou paga muito tempo depois.
Assim, a competência ou mês da ocorrência do fato gerador é o mês em que o
segurado prestou serviço, porque neste mês a remuneração passou a ser devida, não
obstante a GFIP deva ser entregue até o dia 7 do mês seguinte à competência, conforme
o §2o do art. 225 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e a contribuição deva ser
recolhida até o dia 20 do mês seguinte à competência, conforme a alínea “b” I, art. 30,
da Lei no 8.212, de 1991.
O Manifestante alega que o Decreto no 20.910/1932 e a IN RFB no 1.300/2012,
determinam que haveria suspensão da prescrição após o requerimento do PER, caso este
tenha sido transmitido a menos de 5 anos do pagamento indevido. Nesta situação, nunca
teria ocorrido a homologação tácita dos créditos da competência 07/2011, uma vez que o
PER desta competência foi transmitido em 09/08/2016 e o seu pagamento a maior
ocorreu em 19/08/2016.
Em relação a esta alegação tem-se que informar que a suspensão da prescrição
dos pagamentos partem da premissa de que houve pagamento indevido, e como vimos,
tal hipótese não ficou confirmada, pois a Certificação somente produziria efeitos a partir
de 29/07/2011, o que demonstra que parte do crédito não seria indevido. Além do que,
houve a homologação tácita das GFIP ́s antes da entrega das retificadoras, nesta
situação, permanecem os valores devidos constantes das GFIP ́s originalmente
entregues. Assim, a suspensão da prescrição ocorreria pelo pedido de PER se caso os
valores a serem restituídos estivessem respaldados em GFIP ́s válidas nos sistemas da
RFB, o que não ocorre no caso.
O Manifestante informa que as conclusões exaradas pela Fiscalização quanto às
compensações realizadas nas competências 06/2016 e 07/2016 (com créditos originários
de 06/2011 e 07/2011) não foram feitas de forma correta, uma vez que não considerou os
valores contidos nas GFIP ́s retificadoras, bem como teria confrontado valores
originários sem reajustes com valores compensados reajustados, o que teria ocasionado
saldo de compensação indevido a maior.
É de se esclarecer que no presente processo não há nenhum valor sendo cobrado
da entidade à título de compensação indevida, inclusive, a Fiscalização deixa claro que a
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

compensação indevida feita pela entidade poderia ser passível de cobrança. O que a
Fiscalização procura demonstrar com a menção de uma compensação indevida é que o
valor pleiteado a restituir, além de ser indeferido, sujeitaria a entidade a uma autuação
complementar, uma vez que as GFIP originalmente entregues permanecem nos sistemas
da RFB como válidas, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e, por
consequência as compensações realizadas devem ser consideradas, também, indevidas.
O que fica claro é que independentemente do cálculo realizado pela Fiscalização é fato
que o valor compensado pela entidade e com o reajuste pela Selic é indevido, visto que
não há crédito comprovado nas competências 06 e em quase a totalidade da competência
07/2011.
No Recurso Voluntário, a Recorrente, basicamente, se insurge quanto ao
entendimento da DRJ/CTA, de que a imunidade decorrente do CEBAS inicia-se a partir da data
da publicação da concessão da certificação.
Sustenta, a Recorrente, que o CEBAS gera efeitos ex tunc. Para tanto, acosta aos
autos, juntamente com o Recurso Voluntário, o Parecer/PGFN/CRJ/No 2132/2011 e o Ato
Declaratório no 05, de 20.12.2011, da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, que tratam dos
efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Conheço do Recurso, porquanto tempestivo. A Recorrente tomou ciência da
intimação sobre a Decisão Recorrida, em 9.10.2019. O Recurso Voluntário foi interposto em
31.10.2019, portanto, dentro do prazo legal (trinta dias).
No que tange ao mérito, passo a examinar o Apelo.
A Recorrente, nas razões do Recurso Voluntário, cinge a controvérsia à questão
dos efeitos da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, que se encontra
juridicamente pacificada, eis que se sedimentou o entendimento de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente declaratório, produzindo efeito ex
tunc, ou seja, retroage à data de protocolo do respectivo requerimento.
Nesse sentido, encontra-se o aludido Parecer/PGFN/CRJ/No 2132/2011 e o
respectivo Ato Declaratório PGFN no 5, esse último, de 20.12.2011. Também corrobora esse
entendimento, o fato de o STF — na ADIN 4480, durante a Sessão Virtual de 20 a 26 de março
de 2020 — ter declarado inconstitucional o art. 31 da Lei no 12.101, de 2009, que dispunha que
o direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data
da publicação da concessão de sua certificação.
Ainda, não se pode olvidar a Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em que se assentou o entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
Nessa linha de raciocínio, considerando, então, que a Contribuinte (ora
Recorrente) protocolizou, em 17.12.2009, o seu pedido de certificação como entidade
beneficente de assistência social (CEBAS) — que foi deferido em 28.7.2011, consoante Portaria
no 412 do Ministério da Saúde —, o seu direito à imunidade tributária teve início em 17.12.2009
(data do protocolo do pedido de certificação), se, evidentemente, atendidos os demais requisitos
para a fruição do benefício sob comento.
Entretanto, no caso vertente, além da questão da imunidade tributária da
Recorrente, é imprescindível verificar se houve, ou não, a extinção do direito de pedir a
restituição dos valores objeto dos referidos PER’s (17943.03362.260716.1.2.16-6010, de
26.7.2016, e 39503.28981.090816.1.2.16-0670, de 9.8.2016).
Passa-se à apreciação dessas matérias.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o art. 168, I, do Código Tributário Nacional
(CTN), dispõe que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados — no caso de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido (inciso I do art. 165 do CTN) — da data da
extinção do crédito tributário. Transcreve-se, para melhor compreensão do assunto, os dois
dispositivos legais (arts. 165, I, e 168, I, ambos do CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
...
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Ademais, está previsto no art. 3o da Lei Complementar no 118, de 9.2.2005, que
— para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 do CTN — a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN.
Por sua vez, o art. 150, § 1o, do CTN, contém determinação de que o pagamento
antecipado, pelo sujeito passivo — que, esclareça-se, ocorre na data do recolhimento/
arrecadação, em relação aos tributos cujo lançamento é por homologação, como é o caso das
Contribuições Previdenciárias —, extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

Então, pode-se concluir que a Recorrente teve, em cada caso, o prazo de cinco
anos contados das datas dos respectivos pagamentos (no dizer da lei, antecipações de
pagamento) dos mencionados tributos (Contribuições Previdenciárias) — tidos por
indevidamente pagos, tendo em vista a imunidade tributária da Recorrente, que logrou obter a
certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social1 —, para solicitar a restituição das
respectivas quantias.
Pois bem. Pelas cópias dos PER’s, constantes das fls. 10 a 17 dos autos, verifica-
se que o de no 17943.03362.260716.1.2.16-6010 (alusivo à competência junho/2011) foi
transmitido em 26.7.2016, sendo que o pagamento supostamente indevido teria ocorrido em
26.7.2011, conforme informado no próprio documento, no campo data da arrecadação (fl. 12).
Porém, na verdade, a arrecadação (pagamento supostamente indevido/a maior do
tributo) ocorreu em 20.7.2011, conforme noticiado no Despacho Decisório (fl. 22) e, inclusive,
admitido, pela Recorrente, na sua Manifestação de Inconformidade (fl. 36), ao assim se
manifestar:
Em suma, o fiscal argumenta que as retificações de valores devidos não são válidas, pois
ocorreram após homologação tácita dos pagamentos.
Primeiramente, é importante corrigir as datas citadas pelo Sr. Fiscal. Quanto ao
pagamento referente à competência 06/2011, informa que a prescrição do fato gerador
ocorreria em 01/07/2016. Quanto ao pagamento referente à competência 07/2011,
informa que a prescrição do fato gerador ocorreria em 01/08/2016.
No entanto, o fato gerador ocorre na data do pagamento feito a maior (20/07/2011 e
19/08/2011, respectivamente). Portanto, demonstra-se incorreto o cálculo do Sr. Fiscal.
A homologação tácita ocorreria em 20/07/2016 e 19/08/2016, e não 01/07/2016 e
01/08/2016 conforme informado. (destaquei)
Logo, considerando que o pagamento indevido (ou a maior), a que alude o PER
17943.03362. 260716.1.2.16-6010, alusivo à competência junho/2011, ocorreu em 20.7.2011, o
direito de a Contribuinte (ora Recorrente) pleitear a restituição do respectivo valor já estava
prescrito, em 26.7.2016, data em que ocorreu a formalização do documento (transmissão do
PER no 17943.03362.260716.1.2.16-6010), que é o pedido de restituição propriamente dito.
Em outras palavras: em 26.7.2016, isto é, após transcorridos os cinco anos
imediatamente subsequentes ao aludido pagamento indevido/a maior (ocorrido em 20.7.2011), o
direito de a Contribuinte (ora Recorrente) pleitear a restituição da respectiva quantia, alusiva à
competência junho/2011, já estava prescrito, à luz do art. 168, I, do CTN, c/c o art. 3o da Lei
Complementar no 118, de 9.2.2005, de sorte que o Recurso deve ser improvido, no particular.
Relativamente ao outro PER — o de no 39503.28981.090816.1.2.16-0670,
referente à competência julho/2011 —, que foi transmitido em 9.8.2016, o pagamento indevido
(ou a maior) da importância que se pretende seja restituída ocorreu em 19.8.2011.
Portanto, a transmissão, em 9.8.2016, do PER no 39503.28981.090816.1.2.16-
0670 (referente à competência julho/2011) ocorreu dentro do quinquênio iniciado em 19.8.2011.
Foi, pois, no que concerne ao PER sob comento, tempestivo o pedido de restituição realizado

1 É bom que se diga que o direito à imunidade tributária depende, também, da observância de outros requisitos, não
sendo suficiente apenas o CEBAS.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722311/2017-73

pela Recorrente, porquanto observado o prazo de cinco anos estabelecido no art. 168, I, do CTN,
de forma que o Apelo merece ser provido no particular.
Vale esclarecer que, no caso sub judice, é irrelevante o disposto no § 4.o do art.
150, do CTN, que trata do lançamento por homologação, uma vez que é aplicável, de plano, a
norma contida no art. 165, I, c/c o disposto no art. 168, I, ambos do CTN, anteriormente
transcritos.
Conclui-se, então, que a Recorrente efetuou: (i) intempestivamente, o Pedido de
Restituição de que trata o PER no 17943.03362.260716.1.2.16-6010 (competência junho/2011),
tendo ocorrido a prescrição; e (ii) tempestivamente, o PER no 39503.28981.090816.1.2.16-
0670 (competência julho/2011).
Todavia, ainda que o Pedido de Restituição referente à competência julho/2011
(PER no 39503.28981.090816.1.2.16-0670) tenha sido realizado dentro do prazo quinquenal
estabelecido no art. 168, I, do CTN, e, também, mesmo que a Recorrente seja portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), faz-se necessário, além
disso, que a Contribuinte (Fundação de Saúde Itaiguapy, ora Recorrente) atenda aos demais
requisitos necessários para a fruição da imunidade tributária, de modo que estes autos devem
retornar à Unidade de Origem, com vistas à apreciação, sob os demais aspectos, do citado PER
(39503.28981. 090816.1.2.16-0670).
Ante todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
superar a tese de prescrição, relativamente à competência 07/2011, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem, a fim de que se analise o pedido de restituição referente à aludida
competência (07/2011), proferindo-se despacho decisório complementar, retomando-se, a partir
daí, o rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital